Tribunal: TJPA
Processo: 0852506-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852506-20.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, J. L. M. R.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve decisão que determinou o fornecimento de acompanhante especializado ao menor com transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão acerca: (i) da necessidade de avaliação multidisciplinar; (ii) da existência de política pública municipal para atender estudantes com TEA; e (iii) das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se vislumbram as omissões alegadas. Todas as teses relevantes ao deslinde do feito foram devidamente enfrentadas.
O que se verifica é o inconformismo do embargante frente as conclusões encontradas
.

4.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito. Inconformismo do embargante quanto à decisão não caracteriza vício passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o
Acórdão ID 224408603, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão do MM. Juízo da 1º Vara de Infância e Juventude de Belém que, nos autos da Ação civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor do menor portador de transtorno do espectro autista (TEA) João Lucas Moraes Ribeiro, determinou que o Ente Municipal forneça acompanhante especializado em educação especial ao menor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração, alegando que o
acórdão deixou de apreciar pontos essenciais trazidos na apelação, apresentando vício de omissão.

Aduz que a decisão não enfrentou os argumentos acerca da necessidade de avaliação multidisciplinar para verificar a real necessidade de acompanhamento individualizado, de que já há política pública para a atendimento de estudantes portadores de TEA, bem como das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Município.

Pugna pelo provimento do recurso
para sanar as omissões apontadas e garantir a análise adequada dos argumentos apresentados. Pleiteou, ainda, a atribuição de efeito modificativo aos embargos, para que fosse reconhecida a necessidade de avaliação multidisciplinar, considerada a existência de políticas públicas já implementadas e revisada a imposição de multa cominatória que fora aplicada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Nesse sentido, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão. Trata-se de recurso de contornos rígidos, que visa apenas a integração da decisão omissa, obscura ou contraditória, jamais se prestando à rediscussão do julgamento.

Isto posto, alega o Embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, aduzindo que foram ignorados argumentos de que já existe uma política pública consolidada voltada ao atendimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a qual, em tese, poderia afastar a necessidade de imposição judicial da medida.

Além disso, o Município enfatizou a imprescindibilidade de uma avaliação multidisciplinar para determinar, de forma mais precisa, a necessidade de um acompanhamento individualizado, considerando que nem todos os alunos com TEA requerem este suporte.

Por fim, argumentou que a decisão embargada não levou em conta os impactos financeiros e orçamentários decorrentes da implementação da medida, ignorando a necessidade de planejamento adequado.

Debruçando-me sobre os autos, observo de plano que não existem as alegadas omissões. Verifico que na verdade o recorrente visa rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Cumpre destacar que a decisão enfrentou de forma clara as teses do Apelante sobre a necessidade ou não do acompanhamento individualizado do menor, concluindo pela sua necessidade com base no conjunto probatório trazido aos autos, conforme se pode verificar no trecho a seguir:

“(...)O Município sustenta a necessidade de produzir provas sobre a indispensabilidade de acompanhante para o aluno, contudo, tal prova é irrelevante para a resolução da questão principal deste processo. A ampla defesa foi garantida ao Município, que não se manifestou no prazo legal, tendo sido decretada a sua revelia.

Ademais, conforme atesta o laudo médico anexo aos autos, o menor necessita de acompanhamento especializado, com atuação de uma equipe multidisciplinar, e de suporte específico em seu ambiente escolar, de modo a melhor promover seu desenvolvimento escolar e bem-estar.

A revelia decorre do não oferecimento de contestação no prazo legal, nos moldes dos artigos 344 e 345, do Código de Processo Civil, acarretando a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Sabe-se que, em atenção ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, deve ser assegurado às partes a produção das provas necessárias à conclusão da lide, no entanto, este direito não acarreta a produção de provas de forma irrestrita, mas sim àquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito.

Neste caso, ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Portanto, é cabível o julgamento antecipado da lide quando verificada a desnecessidade de produção de provas em audiência ou quando houver sido decretada a ocorrência da revelia, o que é o caso dos presentes autos.

Outrossim, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, leia-se o que dispõe o art. 330, do Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II -
o réu for revel
, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova
, na forma do
art. 349
.

Portanto, não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

Destaco que a Constituição Federal consignou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

A Constituição Federal, possui artigo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para proporcionar o adequado atendimento educacional especializado.

Restou comprovado que o município, ao não fornecer o apoio escolar especializado indispensável ao aluno, violou seu dever constitucional de garantir a educação, prejudicando assim o desenvolvimento integral do educando.”

Ademais, em reexame dos autos, constata-se que o Apelante alega omissões quanto a temas sequer levantados ao longo do processo, considerando que não apresentou Contestação e não os arguiu em sede de Apelação, em especial as teses relativas às questões orçamentárias e dificuldades financeiras do Município.

Não há, portanto, omissão no julgado. Todas as teses relevantes ao desfecho da lide foram devidamente enfrentadas e julgadas.
O que se verifica é o inconformismo do embargante frente as conclusões encontradas
. Contudo, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria que fundamentou o julgado, mas apenas à verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

Do mesmo modo se manifesta este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou ...Ver ementa completaobscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023). Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Des

(TJ-PA - AC: 00034381820158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Assim, não vislumbrando a existência de omissão, obscuridade ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantenho-o em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 25/03/2025